Tribunal: TJMT
Processo: 0006977-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006977-53.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENGENHO ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 04.626.072/0001-08 (EMBARGADO), JOAO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (EMBARGADO), SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 766.985.301-82 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES REGO FREIER - CPF: 785.229.941-53 (EMBARGADO), SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 338.273.891-00 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), RUDINEY FERREIRA LIMA - CPF: 545.471.721-53 (EMBARGADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), ELIZEU VIOLA - CPF: 880.297.869-72 (EMBARGADO), CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 698.566.211-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 698.566.211-00 (EMBARGANTE), CRISTINA ALVES REGO FREIER - CPF: 785.229.941-53 (EMBARGANTE), ELIZEU VIOLA - CPF: 880.297.869-72 (EMBARGANTE), ENGENHO ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 04.626.072/0001-08 (EMBARGANTE), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (EMBARGANTE), RUDINEY FERREIRA LIMA - CPF: 545.471.721-53 (EMBARGANTE), SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 338.273.891-00 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 766.985.301-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE PASSÍVEL DE ANÁLISE SUMÁRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

2 – No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. (STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

3 – Caso concreto em que o apelante é manifestamente ilegítimo para propor o recurso em nome próprio, para buscar direito alheio.

4 – Ausência de nulidade e/ou omissão. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAMAR DE CARVALHO VIEIRA JUNIOR

alegando a nulidade do acórdão, por violação ao princípio da não surpresa.

O embargante alega, em suma, que o acórdão não conheceu o seu recurso de apelação, por ilegitimidade ativa, todavia, não o intimou, previamente, para manifestar a respeito, surpreendendo-o.

Assevera ainda, que ao não conhecer o apelo, o acórdão incorreu em omissão.

Pede o provimento dos embargos declaratórios, para anular o acórdão e/ou para sanar a omissão, com a análise da apelação.

Sem contrarrazões (ID 234429170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O embargante alega que, o acórdão é nulo, porque não conheceu o recurso de apelação, por ilegitimidade ativa, sem, contudo, antes intimá-lo para manifestar a respeito, violando o princípio da não surpresa.

Aduz, ainda, que, em razão disto, o acórdão incorreu em omissão, ao não analisar as razões da sua apelação.

A nulidade não existe como quer fazer crer o embargante, devendo o presente recurso ser prontamente rejeitado, senão vejamos.

Rememorando os fatos, no recurso de apelação foi relatado que, a
sentença julgou extinta a Execução Fiscal no 0006977-53.2010.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de

ENGENHO ALIMENTÍCIOS LTDA. e OUTROS
, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, bem como julgou prejudicadas as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados Rudiney Ferreira Lima (ID 219788196) e Suzana Estevam Ferreira Santana (ID 219788175), condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3o, I, CPC, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC;
a sentença consignou ainda, que deixou de analisar a exceção de pré-executividade oposta por
SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS (
ID 114693523), em razão de ter sido endereçada à execução fiscal no 0015717-05.2007.8.11.0041 e por conter pedido de impenhorabilidade de conta poupança sem que tivesse existido qualquer tentativa de penhora no caso concreto.

O embargante relatou em sua apelação, que era advogado do executado Sandoval Carvalho dos Santos, e que a exceção de pré-executividade do seu cliente merecia ser conhecida pelo juízo singular, uma vez que, apesar de ter contido erro material na peça - com endereçamento para outro processo -, e inclusão indevida de pedido de impenhorabilidade, as demais alegações de prescrição, ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade do ICMS Garantido, remissão e anistia eram matérias da execução fiscal e deveriam ser analisadas. Assim, requereu a análise da exceção de pré-executividade do coexecutado Sandoval Carvalho dos Santos, com a fixação de honorários de sucumbência para o recorrente.

O recurso do embargante não foi conhecido, nos seguintes termos:

“Preliminar de ofício – Não conhecimento do recurso de Itamar de Camargo Vieira Junior (ID 219787272)

O apelante Itamar de Camargo Vieira Junior recorre em nome próprio pleiteando direito alheio do seu cliente Sandoval Carvalho dos Santos, inclusive, pugnando pela isenção do preparo recursal.

Contudo, o recurso não merece ser conhecido, senão vejamos.

O artigo 18 do CPC dispõe:

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso, como relatado, a exceção de pré- executividade oposta pelo executado Sandoval – um dos coexecutados da presente execução fiscal -, não foi conhecida pelo juízo de primeiro grau, vez que foi endereçada à outra execução fiscal no 0015717-05.2007.8.11.0041, bem como por conter pedido de impenhorabilidade de conta poupança sem que tivesse existido qualquer tentativa de penhora no caso concreto.

No presente recurso, o advogado apelante alega que apesar de ter ocorrido erro material na exceção de pré-executividade apresentada, ela deveria ser conhecida para analisar as demais matérias arguidas - prescrição, ilegitimidade passiva e inconstitucionalidade do ICMS Garantido, remissão e anistia –, inclusive, para o fim de condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado recorrente.

Não se desconhece que o advogado tem legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 da Lei Federal no 8.906 /94. Precedente: (STJ - REsp: 2004329 DF 2021/0383060-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Todavia, não é o que ocorre no caso concreto, já que
o pedido do recorrente é para que a exceção de pré-executividade do seu cliente executado Sandoval Carvalho dos Santos seja conhecida
, para, em razão disto, fixar os honorários de sucumbência.

Nesse passo, não há dúvida que o pedido foi feito em nome próprio do advogado para pleitear o direito alheio do cliente, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA INTERPOR RECURSO EM NOME PRÓPRIO. ART. 499 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. À míngua do preenchimento dos pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração e diante da evidente intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o advogado da parte não tem legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, para pleitear direito de outrem (interesse jurídico), ainda que tenha reflexos na sucumbência (interesse econômico), porquanto não há como confundir o direito da parte com o direito do advogado
. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 684.751 – RS)” (g.n.)

Diante disso, não conheço o recurso do apelante Itamar de Camargo Vieira Junior, nos termos do artigo 18 do CPC.”

O acórdão não ofendeu o princípio da vedação à decisão surpresa, pois, tratando-se de nulidade que inviabiliza o conhecimento do recurso, não há óbice à sua análise de plano.

Aliás, esse é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: "Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020". O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2.
No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.
3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)”

A intimação prévia do apelante não modificaria o fato de que ele era ilegítimo para propor o recurso de apelação em nome próprio para defender direito alheio, aliás, sequer seria possível corrigir tal defeito processual.

Logo, não ocorreu qualquer nulidade no acórdão, por conseguinte, não há que se falar em omissão, já que o recurso de apelação não foi conhecido, justamente por ser manifestamente inadmissível, ante a ilegitimidade ativa do recorrente para sua interposição.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024